Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015546-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), SOFIA CHAUCHAR - CPF: 522.223.221-20 (PACIENTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (IMPETRANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS [OPERAÇÃO
SPEAKEASY
]. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO ERGÁSTULO. POSSIBILIDADE. CONDUTA ISOLADA PERPETRADA, EM TESE, HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS CAPAZES DE FUNDAMENTAR O JUÍZO DE PERICULOSIDADE CONCRETA E ATUAL. GRAVIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA OS TIPOS PENAIS EM COMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada no âmbito da Operação
Speakeasy
, deflagrada para desarticular suposta rede de lavagem de capitais vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a contemporaneidade da manutenção da prisão preventiva, ante a alegada ausência de demonstração individualizada do
periculum libertatis
da paciente; (ii) analisar a viabilidade e a suficiência da substituição da segregação provisória por medidas cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

3. A imposição da custódia cautelar em grandes operações policiais exige fundamentação concreta e estritamente individualizada, sendo vedada a aplicação de modalidade de responsabilidade cautelar coletiva na qual a periculosidade ou a gravidade das condutas de determinados corréus contamine, por mero contágio, a situação jurídica dos demais investigados.

4. Padece de contemporaneidade o decreto segregatício que se ampara unicamente em duas transações financeiras ocorridas em outubro de 2022, perfazendo um lapso temporal de aproximadamente três anos e meio até a efetivação da prisão preventiva (março de 2026), sem que tenham sido apontados elementos atuais, interceptações ou novas movimentações que indiquem a permanência da paciente na senda delituosa.

5. Os fatos recentes e de gravidade concreta descritos pelo d. juízo
a quo
— tais como prisões em flagrante de corréus portando armamento restrito e relatórios técnicos supervenientes — referem-se estritamente à conduta de outros alvos e à subsistência da organização criminosa em geral, não demonstrando o risco atual e específico decorrente da liberdade da paciente.

6. Os elementos indiciários colhidos sugerem que a participação atribuída à paciente se situa na periferia da estrutura de lavagem de capitais, com valores significativamente inferiores aos movimentados pelos operadores centrais do esquema, circunstância que, somada aos seus predicados pessoais favoráveis (cinquenta e cinco anos de idade, primariedade, bons antecedentes e residência fixa), evidencia a desproporcionalidade da manutenção da medida cautelar extrema.

7. Sendo a prisão preventiva a
ultima ratio
do sistema processual penal, e constatado que os fins acautelatórios de resguardo da ordem pública podem ser satisfatoriamente alcançados por meios menos gravosos, impõe-se a substituição do cárcere por medidas restritivas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de organização criminosa complexa não autoriza a extensão automática da prisão preventiva a todos os investigados por meio de responsabilidade cautelar coletiva, exigindo-se a demonstração individualizada dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Carece de contemporaneidade a medida constritiva baseada em fatos ocorridos há mais de três anos da decretação, sem indicativos de reiteração atual, revelando-se adequada e suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas quando evidenciados predicados pessoais favoráveis e inserção aparentemente periférica do agente no suposto esquema delitivo
”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe de 29/09/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015546-90.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. FÁBIO HELENE LESSA

Dr. JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA

PACIENTE:

SOFIA CHAUCHAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos da medida cautelar n. 1001807-21.2026.8.11.0042, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados pelo art. 1o da Lei n. 9.613/98 (
lavagem de capitais
) e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (
integração à organização criminosa
).

Extrai-se dos autos que, por representação da d. autoridade policial, a paciente foi presa preventivamente em
26/03/2026
, no bojo da Operação
Speakeasy
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

A i. defesa requereu oralmente a
revogação da prisão preventiva
na audiência de custódia e, posteriormente, apresentou pedido escrito em
01/04/2026
, o qual foi
indeferido
pela d. autoridade acoimada de coatora em
09/04/2026
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
inexistência de decreto prisional fundamentado
, aduzindo que a d. autoridade coatora teria meramente repetido trechos jurisprudenciais e textos de decisões anteriores,
sem individualizar
a conduta da paciente ou demonstrar a
contemporaneidade dos fatos
, ensejo em que também argumentam que a prisão estaria baseada exclusivamente em
duas transferências financeiras realizadas em outubro de 2022
, há quase quatro anos, sem qualquer elemento atual capaz de justificar a segregação cautelar.

Adicionalmente, defendem que a fundamentação da prisão cautelar estaria calcada na
gravidade abstrata dos delitos
e em
condutas atribuídas a outros investigados
, com os quais a paciente não teria qualquer relação comprovada nos cinco anos de investigação financeira e telemática. Apontam, enfim, a
ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, destacando que a paciente é primária, possui bons antecedentes, trabalha regularmente, tem residência fixa e nunca teve qualquer envolvimento com atividades criminosas em seus 55 (cinquenta e cinco) anos de vida.

Os d. impetrantes denunciam, ademais, a
ocultação de provas essenciais à defesa
, notadamente o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 106366 do COAF, citado na decisão, mas
não disponibilizado nos autos
, bem como
imprecisões nos relatórios policiais
quanto à origem e destino das transações financeiras imputadas à paciente, pois ora os documentos indicam que a paciente teria enviado valores, ora que os teria recebido, sem consenso entre a d. autoridade policial, o i. Ministério Público e o próprio juízo.

Aduzem, outrossim, que a decisão estaria eivada de
suposições falsas
, como a afirmação de que a paciente não trabalha e que sua empresa seria de fachada por ter endereço residencial, quando, em verdade, ela laboraria diariamente na
empresa familiar
e possuiria MEI regularmente constituída desde 2009. Sustentam os d. signatários desta ordem, por fim, que as duas transações financeiras teriam sido realizadas com pessoa reconhecidamente agiota, tratando-se de
operação lícita de empréstimo
, sem qualquer relação com lavagem de capitais ou organização criminosa.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 359739863 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
360098371), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 361255875.

Na sequência, os d. impetrantes acostaram aos autos a documentação de ID 361242890 e ID 361242888, referentes à Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e à Certidão Negativa de Ações Penais da paciente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 365172858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001807-21.2026.8.11.0042, o d. Juízo
do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial e, dentre outras providências,
decretou a prisão preventiva
de
SOFIA CHAUCHAR
, bem como de outros investigados, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/98
(lavagem de capitais) [Operação
Speakeasy
].

Conforme se colhe do caderno processual, as investigações tiveram início quando, em 22 de maio de 2024, nesta Capital, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Campo Verde/MT, cumpriu mandados judiciais de busca domiciliar e prisão preventiva em desfavor dos suspeitos
Jamyli Ingrid Oliveira da Fonseca
e
Allan Gustavo Freitas Fagundes
, vulgo “
Bebê
”.

Tais indivíduos eram suspeitos de práticas de crimes ligados à facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”. No decorrer das buscas, foram localizados porções de entorpecentes, duas armas de fogo e munições, cadernos com anotações sobre o controle do tráfico de drogas nas cidades de Campo Verde/MT e Chapada dos Guimarães/MT, dois celulares de propriedade dos suspeitos e um veículo Toyota
Corolla
, ano 2024/2024, cor branca, placa SPG4D13, avaliado em R$ 156.000,00 — bem incompatível com a ausência de atividade laboral declarada pelo casal.

A partir desse evento, a Autoridade Policial da Delegacia de Campo Verde/MT requisitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 106366, que possibilitou descortinar uma aparente rede criminosa. O documento técnico especializado identificou
438 (quatrocentas e trinta e oito) pessoas físicas e jurídicas
envolvidas em operações financeiras suspeitas, revelando uma intrincada rede de empresas de fachada, interpostas pessoas (“laranjas”) e fracionamento de valores destinados a ocultar a origem ilícita dos recursos.

A análise do RIF, aliada às investigações de campo e à quebra de sigilo bancário deferida pelo d. Juízo da Comarca de Campo Verde/MT (autos n. 1000061-96.2023.8.11.0051), permitiu identificar que os investigados integrariam, em tese, fração da organização criminosa “Comando Vermelho” responsável pela
lavagem de capitais

oriundos do tráfico de drogas.

O ponto focal das investigações convergiu para
Washington Oliveira Santos
, identificado como o principal “
hub
” financeiro da organização.
Washington
, formalmente cadastrado como microempreendedor individual no ramo de bebidas, movimentou, no período investigado, a quantia de R$ 35.089.393,07 em créditos e R$ 35.117.786,17 em débitos — valores absolutamente incompatíveis com a atividade econômica lícita declarada.

Além disso, sua empresa fantasma, a
Granja Stark
(CNPJ n. 47.354.462/0001-70), com capital social declarado de módicos R$ 5.000,00, movimentou mais de R$ 7 milhões sem qualquer atividade econômica lícita correspondente.
Washington
foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 22 de abril de 2025 e responde à ação penal correlata (Operação
Efatá
).

Insta esclarecer que a estrutura criminosa desvelada pela investigação se caracteriza pela
divisão funcional de tarefas
, de forma que, enquanto o núcleo do narcotráfico (
Washington
e seus associados diretos) constitui objeto da Operação
Efatá
, a Operação
Speakeasy
se concentra nos agentes responsáveis pela
lavagem dos capitais gerados pelo tráfico

de drogas
— dentre os quais se inclui a paciente
SOFIA
.

Conforme especificado pela d. autoridade policial, em relação à
SOFIA
, descortinou-se que seria companheira de
Flávio de Carvalho Gomes
, alvo da Operação
Efatá
, identificado como uma das pessoas que mais transacionaram com
Washington
, tendo feito uso de uma distribuidora de bebidas, situada no Bairro CPA, para movimentar valores ilícitos pertencentes à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Depreende-se da representação que a ora paciente
SOFIA
teria enviado para
Washington
a quantia de R$48.267,84 (quarenta e oito mil e duzentos e sessenta e sete e oitenta e quatro centavos), em duas transações, no ano de 2022, conforme registrado no Relatório Policial n. 2025.13.124659.

Para demonstrar a ausência de justificativa econômica lícita aparente para tais operações, a d. autoridade policial aponta que
SOFIA
é titular da empresa
S. CHAUCHAR (ARABIA BERÇO DO PERFUME)
, inscrita no CNPJ n. 10.678.237/0001-80, com capital social declarado de apenas R$ 10.000,00, tendo como atividade principal o comércio varejista de cosméticos e perfumaria.
Entretanto, diligências em campo constataram que o endereço cadastrado da empresa corresponde a imóvel residencial/familiar, sem qualquer indício de funcionamento comercial efetivo; o que, conforme a d. autoridade policial, evidencia possível utilização da empresa como fachada para ocultação ou dissimulação de recursos.

Ademais,
SOFIA
, juntamente com
Flávio
, possui apartamento no Edifício Bravie, condomínio luxuoso de apartamentos situado nesta Capital; e, ainda que não haja veículos registrados formalmente em seu nome, se identificou, na residência, um veículo Jeep
Renegade
, registrado em nome de sua filha
Ana Caroline Chauchar da Cruz
, a indicar possível estratégia de ocultação patrimonial por meio de interposição de terceiros.

Em razão de todos esses elementos indiciários disponíveis no Relatório Final apresentado pela d. autoridade policial em
15/04/2026
, ao término das investigações,
SOFIA CHAUCHAR
ressaiu
indiciada
como incursa nas sanções do
art. 2o da Lei n. 12.850/13
e do
art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98.

Por sua vez, acerca da segregação cautelar da increpada,
cumprido em 26/03/2026 o mandado de prisão
expedido em seu desfavor,
SOFIA

segue recolhida cautelarmente ao cárcere; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Examinado o preenchimento desse requisito, antes de analisar os elementos específicos do caso submetido a julgamento, acredito ser necessário assentar uma
premissa metodológica
que se revela decisiva para o deslinde da controvérsia: operações policiais de grande envergadura, como a Operação
Speakeasy
, envolvem, por sua própria natureza,
múltiplos investigados com graus de participação e vínculos com a estrutura criminosa absolutamente distintos entre si
. A existência de uma organização criminosa sofisticada, com divisão de tarefas, empresas de fachada e volumosa movimentação financeira,
não autoriza
, por si só,
a extensão automática da custódia cautelar a todos os investigados indistintamente
, como se a periculosidade de uns pudesse contaminar a situação jurídica de outros.

Afinal, o sistema processual penal, fundado no princípio da responsabilidade penal individual e na presunção de inocência consagrada no
art. 5o, LVII, da Constituição Federal
, exige que a prisão preventiva seja decretada e mantida com base em
elementos concretos
que demonstrem, de forma individualizada, a presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
em relação a cada investigado especificamente.

Não é dado ao magistrado, por mais grave que seja o contexto investigativo, lançar mão de uma espécie de
responsabilidade cautelar coletiva
, na qual a periculosidade demonstrada em relação a determinados investigados justificaria, por contágio, a prisão de outros, cujos vínculos com a organização criminosa poderiam tênues, incertos ou fundados em presunções encadeadas.

Essa premissa, que decorre diretamente do texto constitucional e da legislação processual, adquire especial relevância no presente caso, em que a situação da paciente
SOFIA
é, sob todos os aspectos relevantes,
substancialmente distinta
da situação de outros investigados na Operação
Speakeasy
.

Não obstante, reconheço, em primeiro lugar, a presença de
fumus comissi delicti
, o qual encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que instruíram a representação policial formulada nos autos n. 1001807-21.2026.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em vista do inconformismo defensivo, relembro, nesse ponto, que o exame do
fumus comissi delicti
em sede de
habeas corpus
opera em um
nível de cognição necessariamente sumário e provisório
. Não se exige, para a decretação da prisão preventiva,
prova plena da autoria e da materialidade
delitivas — exigência própria da sentença condenatória —, mas, sim, a presença de
indícios suficientes
que, em um juízo de probabilidade, apontem para a participação do investigado nos fatos criminosos apurados. Trata-se, portanto, de um
standard
probatório reduzido
, compatível com a natureza cautelar da medida e com o momento processual em que é aplicada.

Examinando os elementos disponíveis nos autos sob essa perspectiva, se reconhece que o
fumus comissi delicti
, para fins estritamente cautelares, encontra-se configurado em relação à paciente
SOFIA
, porquanto a investigação, notadamente a partir do
Relatório Final
elaborado pela d. autoridade policial, identificou que a paciente realizou, em tese, duas transferências financeiras para
Washington
em outubro de 2022, no valor total de R$ 48.267,84.

Não ignoro as discrepâncias apontadas pelos d. impetrantes no tocante à natureza dessas transações, porquanto, ao longo das investigações, os relatórios policiais, bem com as manifestações ministeriais e o próprio provimento jurisdicional objurgado, teriam sido
imprecisos
acerca da matéria, ora afirmando que a paciente teria
enviado
os valores, ora que teria
recebido
; ora que teria sido um único pagamento, ora que teriam sido duas parcelas; todavia, independentemente de tal controvérsia, tenho que a
conexão financeira entre a paciente e o núcleo central da organização criminosa
, de contornos que deverão ser melhor delineados ao longo da instrução criminal, mas cuja existência ressaiu consolidada no
Relatório Final
, constitui elemento indiciário que
não pode ser simplesmente desconsiderado nesta sede de cognição sumária.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a gravidade concreta da conduta, observadas as circunstâncias do caso, bem como o risco de reiteração delitiva, a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...]
SOFIA CHAUCHAR, companheira de Flávio de Carvalho Gomes (alvo da Op. Efatá),
criou empresa de cosméticos de fachada (S. Chauchar) em endereço residencial
.
Transferiu mais de R$ 48 mil para Washington e ostenta padrão de vida incompatível com sua renda declarada
.

[...] O
periculum libertatis
encontra-se amplamente caracterizado neste caso, evidenciado pela
periculosidade concreta dos investigados
e pelo
risco manifesto à ordem pública
.

Os investigados integram organização criminosa altamente estruturada e hierarquizada, com distribuição de tarefas, divisão de funções e planejamento coordenado, revelando sofisticação na prática criminosa e capacidade de perpetuação do esquema delitivo
.

Diferentemente de crimes eventuais ou isolados,
os fatos apurados demonstram projeto delitivo contínuo e reiterado, envolvendo lavagem de capitais em larga escala (mais de R$ 35 milhões movimentados por uma única empresa de fachada), tudo sob o comando da facção criminosa Comando Vermelho, com histórico de extrema violência e domínio territorial em Mato Grosso.

A análise dos antecedentes criminais dos investigados revela elevado grau de periculosidade
. José Maria já foi alvo da "Operação Follow the Money" por lavagem de capitais, demonstrando reincidência específica
.
Charles Yan Susuki foi preso em janeiro de 2026 portando armamento restrito (pistola Glock com "kit rajada"), evidenciando não apenas envolvimento com o tráfico, mas também acesso a armamento de guerra. João Carlos Almeida Fragerri encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado por tráfico e adulteração de veículos, mas continuou integrando o esquema mesmo encarcerado.

[...]
A garantia da ordem pública, nesse contexto, exige a imediata segregação cautelar dos investigados, pois sua liberdade permitirá a continuidade da prática criminosa, o reforço da intimidação de vítimas e testemunhas, além de comprometer toda a persecução penal
.

[...] No caso concreto,
a contemporaneidade encontra-se plenamente demonstrada
. [...] No presente caso,
os elementos informativos são absolutamente contemporâneos
: (i) a prisão de Allan e Jamyli ocorreu em maio de 2024; (ii) o RIF do COAF identificou movimentações recentes e volumosas; (iii) as conversas interceptadas são de período próximo aos fatos; (iv) Charles Yan Susuki foi preso em janeiro de 2026 com armamento restrito, demonstrando que a organização continua ativa e violenta; (v) o novo relatório técnico juntado em janeiro de 2026 comprova a ligação atual de Charles Suzuki com lideranças do Comando Vermelho.

Ademais,
a manutenção da estrutura criminosa é evidente pela continuidade das empresas de fachada em funcionamento, pela permanência dos veículos de luxo em nome dos investigados e pela inexistência de qualquer evidência de afastamento voluntário da criminalidade.

[...] Portanto,
a custódia dos investigados revela-se atual e cogente para a garantia da ordem pública vilipendiada pela gravidade concreta dos delitos, assim como para mitigar o risco de reiteração delitiva. Ainda, convém destacar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto
.

A natureza da organização criminosa investigada, sua estrutura sofisticada de lavagem de capitais e a periculosidade evidenciada pelos investigados (especialmente Charles Suzuki, preso com armamento de guerra) demonstram que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato ou monitoramento eletrônico não teriam eficácia para interromper a atividade criminosa
.

[...]
Os investigados demonstraram capacidade de burlar controles estatais (empresas fantasmas, laranjas, fracionamento de valores, ocultação de patrimônio), o que evidencia que medidas cautelares menos gravosas seriam facilmente contornadas pela sofisticação do grupo criminoso
.

Dessa forma,
a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...] Assim,
presentes estão todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva
de EDINILTON FREITAS DE MELO, ÂNGELA MARIA SANTANA, JAMYLI INGRYD OLIVEIRA DA FONSECA, JOSÉ MARIA SANTANA DE OLIVEIRA, JOYCE KELY DA COSTA, CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS, CHARLES YAN SUSUKI, TWHANNY THIESSY MARTINS GASPAROTO,
SOFIA CHAUCHAR
, BALDUINO ALBERTO CAPORICE DE SOUZA, JOÃO CARLOS ALMEIDA FRAGERRI E JHONATAS RAMA DA SILVA
”.

(Decisão de ID 357840371 – autos n. 1001807-21.2026.8.11.0042). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório da paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
SOFIA
são graves, relacionados à atuação de organização criminosa de amplo alcance e atuação sofisticada, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas supostamente perpetradas;
não vislumbro motivos para mantê-la apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, observado o
princípio da contemporaneidade
, se constata que os únicos elementos atribuídos especificamente à paciente
SOFIA
são as duas transações financeiras de outubro de 2022 — realizadas há
cerca de 03 (três) anos e meio
da data da prisão (
26/03/2026
).

Não há qualquer elemento novo ou contemporâneo que demonstre a persistência do risco à ordem pública especificamente em relação à paciente: não há interceptações telefônicas envolvendo
SOFIA
; não há transações financeiras posteriores a outubro de 2022 com qualquer dos investigados; não há contatos identificados com membros da organização criminosa em cinco anos de análise financeira e telemática; tampouco qualquer ato praticado pela paciente após outubro de 2022 que possa ser relacionado à atividade criminosa investigada.

Com efeito, ao enfrentar a questão da contemporaneidade, a d. autoridade policial invocou os seguintes elementos: a prisão de
Allan Gustavo
e
Jamyli
em maio de 2024; o Relatório de Inteligência Financeira n. 106366 do COAF; as conversas interceptadas; a prisão de
Charles Ian Susuki
em janeiro de 2026 com armamento restrito; e o relatório técnico juntado em janeiro de 2026. Esses elementos, contudo, dizem respeito à
contemporaneidade da organização criminosa como um todo
e, especificamente,
à situação de outros investigados
—
não à situação de SOFIA CHAUCHAR
.

Não se pode afirmar, neste momento processual, que as condutas imputadas à paciente
SOFIA
extrapolam
a gravidade ínsita aos tipos penais pelos quais ressaiu indiciada. Cuida-se, afinal, conforme o
Relatório Final
, de duas transações financeiras de outubro de 2022, no valor total de R$ 48.267,84, com o principal “
hub
” financeiro da organização criminosa investigada.

Esse valor, embora não seja desprezível, é
expressivamente inferior
às movimentações dos demais investigados:
Jhonatas Ramã da Silva
movimentou mais de R$ 12 milhões;
Twhanny Thiessy Martins Gasparoto
recebeu R$ 349.500,00 em dez transações;
Baldoíno Alberto Caporice de Souza
recebeu R$ 287.000,00 em dez transações;
Cleiton Oliveira dos Santos
recebeu mais de R$ 299.000,00 em dezoito transações;
João Carlos Fragerri
recebeu R$ 183.000,00 em três transações; de forma que a participação de
SOFIA
, se confirmada pela instrução criminal, parece se situar na periferia da estrutura criminosa, não em seu núcleo.

Trata-se de conclusão alinhada às
condições pessoais
ostentadas pela beneficiária desta ordem, que conta com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, é
primária
e de
bons antecedentes
, possuindo ainda
residência fixa
no distrito da culpa. Inexistem, ademais, elementos indiciários capazes de apontar para eventual propensão à fuga ou ao descumprimento de obrigações processuais.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Por conseguinte, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, entendo que a conduta imputada à paciente
não extrapola a gravidade ínsita aos crimes sob apuração
, tratando-se, ainda, de paciente que reúne
predicados pessoais favoráveis
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da increpada, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva à paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol da paciente
SOFIA CHAUCHAR
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026